Tribunal: TJDFT
Processo: 0733171-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733171-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A.C.F.R., representada pela avó materna, em face da r. decisão (ID 200082415, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência de fornecimento imediato e urgente do Sensor e Leitor FreeStyle Libre para monitoramento diário dos níveis de glicose (2 unidades por mês), de uso contínuo, conforme recomendação médica, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 63074461), a parte Agravante quedou-se inerte (ID 63504723). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão prolatada em 13/6/2024 (ID 200082415 na origem), da qual a Agravante tomou ciência, por intermédio da advogada, em 17/6/2024, conforme demonstra o documento de ID 62819601. Portanto, o prazo recursal se escoou no dia 8/7/2024, mas o presente recurso somente foi interposto em 12/8/2024 (ID 62725970). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator